Tribunal: TJBA
Processo: 8046654-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046654-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX CARLOS DE JESUS DANTAS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Alex Carlos De Jesus Dantas Cerqueira
e
Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar abusiva cláusula contratual que previa juros moratórios de 6% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, bem como determinar o recálculo do contrato e a restituição em dobro de valores eventualmente pagos a maior. Ambas as partes recorrem: o autor pleiteia o reconhecimento de outras abusividades contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência; o réu sustenta a legalidade das cláusulas contratuais e impugna a limitação dos juros moratórios e a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos em razão de superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iii) determinar se houve cobrança de comissão de permanência; (iv) verificar a legalidade da cláusula que estipula juros moratórios de 6% ao mês; e (v) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, admitindo-se o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,96% a.m. e 41,90% a.a.) mostra-se significativamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação (1,96% a.m. e 26,19% a.a.), configurando abusividade que autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência, não há ilegalidade a ser reconhecida quanto a tal encargo.

A estipulação de juros moratórios de 6% ao mês impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, justificando o controle de abusividade e a limitação ao percentual de 1% ao mês, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade.

A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida representa conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, III; CC, arts. 406 e 591; CPC, art. 85, §§2º e 11; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 297, 381 e 382; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.